Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714921-82.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALVAO BICALHO NETO AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE GALVAO BICALHO NETO contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0711218-43.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO INTER S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 121675676 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que o agravante recebeu um empréstimo de R$ 210.969,56 (duzentos e dez mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) e tinha plena ciência do valor que deveria pagar, não podendo, portanto, pretender a diminuição do valor ou do percentual de desconto. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual recai ao agravado o dever de observar a limitação legal para os descontos e, se superado o limite, reduzir o seu desconto ou até mesmo negar a contratação de empréstimo. Argumenta que deve ser observada a fração de 30% (trinta por cento) prevista no Decreto Distrital 28.195/2007, após decotados os descontos compulsórios previstos no mesmo diploma legal. Afirma que, como o desconto do empréstimo extrapola a margem consignável dos rendimentos do agravante, deve ser reduzida a parcela até que seja enquadrada ao restante da margem consignável, para o valor de R$ 1.512,50 (mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos). Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata limitação da soma das consignações realizadas em seu contracheque ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do artigo 10 do Decreto 28.195/2007 e para que haja o afastamento dos efeitos da mora de forma que o Banco se abstenha de promover a inclusão dos dados do agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Pugna ainda pela abstenção do desconto da parcela reduzida na conta corrente do agravante, devendo respeitar os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007. Preparo recolhido (IDs 35198655 e 35198656). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar a limitação dos descontos do empréstimo consignado ao patamar de 30% (trinta por cento), observadas as determinações do Decreto 28.195/2007. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. De início, cabe registrar que o agravante é Primeiro Sargento da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme se extrai das informações contidas no contracheque juntado aos autos no ID 35198652. A partir dessa premissa, cabe verificar a legislação que estabelece as regras referentes aos descontos obrigatórios e aos descontos autorizados, como é o caso de empréstimos consignados, na remuneração do agravante. A Lei 10.486/2002 disciplina a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Seu artigo 28 enumera os descontos obrigatórios ao militar, como se observa: Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. Por sua vez, o artigo 29 da mesma Lei assim dispõe: Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. § 2o O Comandante-Geral de cada Corporação estabelecerá os critérios e promoverá o credenciamento dos consignatários. (grifo nosso) O Decreto Distrital 28.195/2007, o qual o agravante pretende ver aplicado a seu caso, destina-se à regulamentação, no âmbito do Distrito Federal, do artigo 45 da Lei 8.112/1990, que dispõe sobre os descontos incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O artigo 3o do referido Decreto enumera os descontos compulsórios: Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários com vistas ao Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 200 A seu turno, o artigo 10 do mesmo Decreto prevê: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Do cotejo das duas legislações, percebe-se que, no caso de militares do Distrito Federal, situação do agravante, há o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei 14.131/2021. De outro lado, há o limite de 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados os descontos autorizados, dentre eles, os empréstimos consignados, com os descontos obrigatórios. Conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016) o parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Observa-se do contracheque juntado pelo agravante que ele possui remuneração bruta no montante de R$11.268,09 (onze mil duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos). Os descontos efetuados dizem respeito a empréstimo efetuado junto ao agravado, empréstimo contratado junto ao Banco Pan, pensão alimentícia, contribuição de pensão militar, fundo de saúde, fundo de saúde adicional e imposto de renda. Percebe-se que, em decorrência da Lei 10.486/2002, são descontos obrigatórios: contribuição de pensão militar, fundo de saúde e imposto de renda. Ressalve-se, quanto à rubrica “pensão alimentícia”, que não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que ela ostenta natureza judicial, podendo, portanto, ser voluntária, não se enquadrando no artigo 3o, inciso III, do Decreto Distrital 28.195/2007 e no artigo 28, inciso VI, Lei 10.486/2002. Tais descontos obrigatórios totalizam R$1.650,68 (mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), o que gera um saldo, em relação à remuneração bruta do agravante, no valor de R$ 9.617,41 (nove mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e um centavos). O valor da parcela de empréstimo consignado é de R$3.369,00 (três mil trezentos e sessenta e nove reais), que corresponde a 35% da remuneração do agravante, excluídos os descontos obrigatórios do militar. Nesse passo, verifico que o contrato foi firmado entre as partes em 18/10/2021 (ID 121675677 dos autos de origem), portanto, dentro do período em que a Lei 14.131/2021 ampliou o percentual máximo para a consignação, como se observa de seu artigo 1o, a seguir transcrito: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. De outro lado, a soma dos dois valores, descontos obrigatórios e parcela do empréstimo consignado, não alcançam o limite de 70% de descontos estabelecidos no §1o do artigo 29 da Lei 10.486/2002, uma vez que totalizam R$5.019,68 (cinco mil e dezenove reais e sessenta e oito centavos), percentual inferior, uma vez que 70% de sua remuneração corresponde à R$7.887,66 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos). A corroborar o entendimento, trago à colação julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. As formas de contratação para os servidores públicos distritais encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta, não sendo incluído no cálculo o desconto em conta corrente. 2. Em sede liminar, não é plausível o direito invocado pela agravante para readequação do valor dos descontos nos moldes pretendidos. 3. Negou-se provimento ao recurso. Jugou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1406179, 07336681720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 10.486/2002. INCIDÊNCIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 70% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. Nos casos de militares distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 70% dos seus rendimentos brutos (Lei no 10.486/2002, art. 29). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419734, 07020606420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 17:00:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora